Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701714-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MATOS DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente, no prazo de 5 dias, sobre o parecer ministerial de ID 52661660. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.